Tribunal: TJMT
Processo: 1003113-30.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003113-30.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES DA SILVA - CPF: 706.267.901-15 (AGRAVANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DPVAT – PERÍCIA DETERMINADA NA COMARCA EM QUE RESIDE A PARTE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – CELERIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrada com plausibilidade a ausência de profissional capacitado naquela Comarca, tampouco qual prejuízo pode advir a agravante decorrente da realização da perícia como determinado, uma vez que este processo já foi decidido por esta Relatora, oportunidade em que anulou a sentença, e nesta constou a impossibilidade de locomoção da autora para audiência na Comarca de Cuiabá, o que não difere muito se for a perícia realizada nesta comarca, sendo prudente a expedição de carta precatória.

Ao contrário do alegado, esta sim facilita e resulta na celeridade ao processo em favor da agravante, o que afasta qualquer risco de prejuízo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021